Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-22.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RÉU PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 97 do Código Penal dispõe que o tratamento ambulatorial é indicado nas hipóteses de crimes apenados com detenção e tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, de modo que a regra pode ser excepcionalmente mitigada se o caso concreto assim enunciar.
2. Na espécie, a internação é a modalidade da medida de segurança mais adequada ao apelante, conforme indicado pelo Laudo de Exame Psiquiátrico e acolhido pelo Juízo a quo. Isso porque as circunstâncias concretas de periculosidade do agente, a resistência aos tratamentos e medicamentos propostos, bem como a gravidade das condutas do apelante, porquanto praticadas ameaça e importunações sexuais contra vítimas adolescentes, revelam que não há possibilidade de transferência do recorrente da medida de segurança de internação para o tratamento ambulatorial.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o recorrente com base no artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da causa de isenção de pena prevista no artigo 26 do Código Penal (inimputabilidade por doença mental), aplicando-lhe a medida de segurança consistente em internação, em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo de 01 (um) ano.